Tribunal: STF
Processo: RHC 63360
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
FIANCA- QUEBRAMENTO CORRETAMENTE DECRETADO, NÃO COMPARECENDO O RÉU
PARA O INTERROGATÓRIO, DEVIDAMENTE INTIMADO QUANDO DO COMPROMISSO.
RÉU REVEL NÃO ESTA IMPEDIDO DE CONSTITUIR DEFENSOR DE SUA ESCOLHA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
PROVIDO.